Tribunal: TJSP
Processo: 1001244-84.2020.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DO AUTOR. Busca a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais que estima em montante equivalente a cinquenta (50) salários-mínimos, bem como danos materiais de R$ 19.000,00.

DANO MATERIAL. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DO AUTOR. Busca a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais que estima em montante equivalente a cinquenta (50) salários-mínimos, bem como danos materiais de R$ 19.000,00.

DANO MATERIAL. Ausência de comprovação. Impossibilidade de reparação de dano hipotético ou presumido.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO DESPROVIDO.